Tribunal: TJMT
Processo: 1014056-04.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014056-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), VALDIVINO ANTONIO DE ANDRADE - CPF: 476.018.331-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3640-45 (EMBARGADO), JOSINETE RODRIGUES DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 808.764.981-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR R DOS SANTOS - CNPJ: 02.206.414/0001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES EM CONTA –
CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA

– POSTULADA A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL
– AFASTADA A ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGRAVANTE –VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS PERTINENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014056-04.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

VALDIVINO ANTÔNIO DE ANDRADE

EMBARGADOS:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VALDIVINO ANTÔNIO DE ANDRADE,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, mantendo na íntegra a decisão que
indeferiu o pedido de desbloqueio de valores da sua conta, bem como rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suma, a parte embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que houve o afastamento do artigo 833, inciso X, do CPC, sem a declaração expressa de inconstitucionalidade, o que violou a
Súmula Vinculante n° 10 do STF.

Aduz que
“
o alcance subjetivo da sentença, à luz do disposto nos arts. 458, 472 e 568, I, do CPC, exige a expressa indicação das partes que serão por ela alcançada - em especial dos que integrarão o polo passivo na execução -, sob pena de não ser constituído título judicial contra aquele que, não obstante tenha figurado na demanda, não foi imposta nenhuma obrigação pelo comando sentencial
”
(sic).

Realça que
“a
citação editalícia não cumpriu as formalidades legais, seja as oriundas do CPC/1973, seja as vigentes no CPC/2015, de forma que deve ser reconhecida nula. E como todo ato processual solene, a citação por edital deve preencher determinados requisitos formais, sob pena de nulidade”
(sic).

Também afirma existir contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que
“
o v. Acórdão retroagiu as normas do CPC/2015 aos fatos anteriores, que remontam aos anos de 2009/2012. Considerando-se a irretroatividade das normas processuais, requer o saneamento da contradição do acórdão, que utilizou o CPC de 2015 para fundamentar fatos que ocorreram nos anos de 2009/2012.”
(sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios para que sejam sanados os vícios acima apontados, prequestionando a matéria (Id. 230283686).

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 233034185, sustentando a ausência de vícios no acórdão e, por consequência, a rejeição dos embargos, bem como pugnou pela condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios, com fulcro no art. 1026, §2o do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 228651676, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE VALORES INDEFERIDO – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO – REJEITADA – INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA EXECUTADA DEVE SER REALIZADA DE ACORDO COM OS FATOS E A FUNDAMENTAÇÃO – ALEGADA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – FINALIDADE DO ATO PROCESSUAL ATINGIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – BLOQUEIO VIA SISBAJUD – ART. 833, INCISO X, DO CPC – TESE DE IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A interpretação do dispositivo da sentença deve ser realizada de acordo com os fatos e a fundamentação, de forma substancial e não formalista, de modo a abarcar não apenas o seu dispositivo, mas também outro ponto em que tenha sido acolhido o pedido, superando-se eventual erro material constante da parte dispositiva.

Na fase de cumprimento de sentença, basta a intimação do advogado da parte executada, conforme o art. 475-J do CPC/73 (art. 523 do CPC/2015). A citação por edital, apesar de inadequada, supriu a necessidade de intimação, validada pelo comparecimento do executado, conforme o princípio da instrumentalidade das formas e art. 239, §1o, do CPC.

A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do credor por prazo superior ao prescricional após a suspensão do processo por ausência de bens, o que não ocorreu na espécie.

Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários-mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial sedimentado no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.”

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado por ele, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação aos vícios alegados, vejamos:

“(...)
Quanto à ilegitimidade passiva do agravante, muito embora não conste do dispositivo do julgado exequendo a condenação do recorrente ao pagamento da quantia de R$45.204,52 (quarenta e cinco mil, duzentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos), resta evidente na fundamentação sua condenação conjuntamente com os demais executados.

Ademais, como bem consignado pelo Magistrado singular, “a ausência do nome do executado no dispositivo da sentença, entendo que se trata de simples omissão, sem nenhuma repercussão jurídica, uma vez que a sentença em nenhum momento fez menção à exclusão do executado da lide” (sic).

De fato, trata-se de erro material que poderia ter sido suprido por meio dos recursos próprios.

No caso dos autos, não se trata de modificação do conteúdo do julgado, já que clarividente o acolhimento do pedido na fundamentação da sentença, nesse particular.

A interpretação do dispositivo da sentença deve ser realizada de acordo com os fatos e a fundamentação, de forma substancial e não formalista, de modo a abarcar não apenas o seu dispositivo, mas também outro ponto em que tenha sido acolhido o pedido, superando-se eventual erro material constante da parte dispositiva.

(...)

Repiso que o feito de origem trata-se de fase de cumprimento de sentença em que todos os executados foram citados, pessoalmente, via Oficial de Justiça, no procedimento da ação de cobrança, bem como apresentaram contestação.

Nesse toar, não há que se falar em novo ato citatório, mas apenas intimação da parte executada, na pessoa do seu advogado, que atuou no processo de conhecimento, mediante publicação na imprensa oficial, para efetuar o pagamento do montante condenatório, no prazo de quinze dias, nos termos do artigo 475-J do CPC/73, vigente à época dos fatos (atual artigo 523 do CPC/2015).

Convém salientar que o princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos artigos 188 e 277 do CPC, estabelece que os atos processuais serão considerados válidos sempre que atingirem sua finalidade essencial, ainda que realizados de forma diversa da prevista em lei, desde que não haja prejuízo às partes.

Nesse contexto, a análise da alegação do agravante acerca da nulidade da citação por edital na fase de cumprimento de sentença restou prejudicada, uma vez que deveria ter ocorrido apenas a intimação do advogado constituído.

Dessa forma, houve error in procedendo em razão da fase do cumprimento de sentença ter buscado a citação dos executados, quando bastaria a intimação da parte executada na pessoa de seu advogado.

No entanto, mesmo com o equívoco procedimental, a citação por edital realizada no curso do cumprimento de sentença não comprometeu a finalidade essencial do ato processual, que é garantir a ciência do devedor sobre a exigência de pagamento do montante condenatório.

A citação por edital, apesar de formalmente inadequada, atingiu essa finalidade, uma vez que o agravante compareceu aos autos, demonstrando clara ciência do ato processual.

O comparecimento voluntário do devedor aos autos, apresentando a sua defesa, valida o procedimento adotado, afastando qualquer alegação de nulidade processual, conforme preconizado pelo artigo 239, §1o, do CPC.

Dessa forma, aplicando-se o princípio da instrumentalidade das formas, conclui-se que o ato processual alcançou sua finalidade e não causou prejuízo às partes, devendo, portanto, ser considerado válido.

(...)

Consoante preconiza o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos.

No caso concreto, embora o dinheiro bloqueado efetivamente conste depositado em uma conta poupança, de acordo com os movimentos financeiros registrados nos extratos acostados no Id. 110291853 dos autos de origem, é possível vislumbrar que esta vem sendo usada como se fosse conta corrente, o que faz concluir que os argumentos da parte agravante não merecem guarida.

Diante desse contexto, mostra-se incontroverso que o executado agravante, ao utilizar a referida caderneta de poupança com tamanha regularidade de movimentação, desnatura a sua finalidade (acúmulo de reservas financeiras), afastando, consequentemente, o manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, inciso X, do CPC.

Melhor explicando, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital.”

Da simples leitura do v. acórdão, denota-se que não houve nenhuma declaração de inconstitucionalidade de dispositivo de lei infraconstitucional que demandasse o
envio do caso ao Órgão Especial deste Tribunal, houve apenas a adequação do caso concreto à norma e ao entendimento jurisprudencial, no sentido de que para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, o que não se constatou da conta do embargante, que vinha sendo usada como se conta corrente fosse, com regularidade de movimentação a desnaturar a sua finalidade.

Ademais, em relação ao mero erro formal no dispositivo da sentença proferida na ação originária, ao contrário do alegado pela parte embargante, também não se constata nenhuma omissão no julgado, tendo sido devidamente consignado que “
a interpretação do dispositivo da sentença deve ser realizada de acordo com os fatos e a fundamentação, de forma substancial e não formalista, de modo a abarcar não apenas o seu dispositivo, mas também outro ponto em que tenha sido acolhido o pedido, superando-se eventual erro material constante da parte dispositiva.”

Assim,

o fato do embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o
julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Por fim, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1026, § 2o, do Código de Processo Civil, por considerar a interposição dos embargos meramente protelatórios, contudo, a imposição da referida multa exige que o recurso seja protelatório ou, no mínimo, temerário, o que também não se verifica no presente caso.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024